Tribunal: TJSP
Processo: 2036159-68.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
m o desvalor da conduta, autorizando a utilização de uma fração acima do mínimo legal. Não houve ofensa ao entendimento cristalizado na Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 68 par. único, do Código Penal. Pedido indeferido.
(TJSP; Revisão Criminal 2036159-68.2024.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Revisão Criminal / Roubo

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1o Grupo de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Revisão Criminal fundada na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Requerente condenado pelos crimes de roubo majorado (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e corrupção ativa, em concurso material (artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, e artigo 333, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Pretensão que se restringe à dosimetria da

Ementa:
Revisão Criminal fundada na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Requerente condenado pelos crimes de roubo majorado (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e corrupção ativa, em concurso material (artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, e artigo 333, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Pretensão que se restringe à dosimetria da pena. Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei, pugnando pela aplicação do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, na terceira fase (um único aumento no percentual de 1/3). 1. Para fins de ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei (artigo 621, I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e inequívoca, não alcançando aquela situação em que foi levada a efeito uma interpretação razoável. 2. A modificação de pena em sede de revisão criminal afigura-se medida extraordinária, reclamando um quadro de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos (STJ, AgRg no AREsp no 734.052/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015; AgRg no HC no 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; AgRg no AREsp no 511.248/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018). 3. O aumento da pena, na terceira fase, em 3/8 (observada a legislação vigente ao tempo dos fatos) se justifica em razão (i) do emprego de arma de fogo (e não qualquer arma) e do (ii) número de agentes. Dados empíricos que incrementam o desvalor da conduta, autorizando a utilização de uma fração acima do mínimo legal. Não houve ofensa ao entendimento cristalizado na Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 68 par. único, do Código Penal. Pedido indeferido.